Tribunal: TJDFT
Processo: 0718121-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718121-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELINA CECILIA RIBEIRO FERREIRA AGRAVADO: INCOMM BRASIL PRE PAGO LTDA. D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo ANGELINA CECILIA RIBEIRO FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravada INCOMM BRASIL PRE PAGO LTDA., deferiu o direcionamento da execução à empresária individual, e inclusão da pessoa física ANGELINA CECILIA RIBEIRO FERREIRA (agravante) no pólo passivo da demanda, ordenando a adoção de medidas constritivas à disposição do juízo na afã de quitar o débito exequendo. Em seguida, a garante peticiona nos autos a desistência do presente recurso, ante a entabulação de acordo apresentado ao Juízo de origem para respectiva homologação (ID 17130764). Como não havia apreciação do Juízo a quo acerca da avença noticiada, determinei a intimação da parte agravada sobre os fatos supramencionados (ID 1717921). A agravante então peticiona novamente nos autos, trazendo à colação decisão do Juízo de primeiro grau, na qual suspende “(...) o curso do processo até 02/05/2021 para que a parte executada cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do disposto no Artigo 922 do CPC e do acordo juntado no ID66141292.” (ID 17281936) É o relato do necessário. DECIDO. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que, de acordo com o contexto fatico-processual coligido nestes autos, impõe sua homologação, à luz do disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 1o de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator